Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704666-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR AUTO LOCADORA EIRELI - ME AGRAVADO: LEONARDO JOSE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MR AUTO LOCADORA EIRELI – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 56571247 dos autos de origem), que, nos autos execução de título extrajudicial movida em desfavor de LEONARDO JOSE DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. De acordo com os termos da peça recursal (ID 14597938), o agravante postula a reforma da decisão agravada, “a fim de autorizar a penhora de bens da empresa individual do agravado para satisfação do crédito.” Em sede de tutela de urgência, requesta a atribuição de efeito suspensivo no caso vertente. Entretanto, a decisão recorrida versa sobre indeferimento de pesquisa junto ao sistema InfoJud. A partir disso, depreende-se um desalinho entre as razões recursais e os pedidos vindicados na peça recursal em comento. De acordo com o caput do art. 322 do Código de Processo Civil – CPC que “O pedido deve ser certo.” Muito embora o § 2o do dispositivo legal em comento preveja que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, da análise superficial do recurso à baila já se denota, de imediato, que o pedido de reforma se mostra confuso e em descompasso com a decisão agravada, o que tem o condão de malferir os princípios da dialeticidade e da congruência, caso mantido no estado em que se encontra. Em respeito aos ditames preceituados no art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino a intimação da parte agravante para, no prazo legal (CPC, art. 932, parágrafo único), sanar o(s) vício(s) apontado(s) e, se for o caso, complementar a documentação exigível na espécie, sob pena de inadmissibilidade do recurso em apreço. Cumpra-se. Brasília, 03 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator